Tribunal: TJBA
Processo: 0547300-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547300-58.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALTAICE DOS SANTOS PEDREIRA

Advogado(s)
:
XENIA DOS SANTOS HOLTZ, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: FRUTOSDIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES BRANDAO, CAMILA MARIA QUEIROZ DE CASTRO, ALICE LIRA DALTRO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO DE VEÍCULO VINCULADO A PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DA MONTADORA. DEVOLUÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E DANOS. EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO EM PROCESSO CONEXO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por locadora de veículos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) confirmar a tutela antecipada de devolução de automóvel cedido em comodato no âmbito do programa "Chevrolet Road Service"; (ii) condenar a ré ao pagamento das multas de trânsito e dos danos materiais apurados durante a posse do bem; e (iii) indeferir indenização por danos materiais no valor integral pleiteado. Fixada sucumbência recíproca com distribuição proporcional de custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença impôs indevidamente nova obrigação de devolução do veículo, já apreendido por oficial de justiça;
(ii) saber se a condenação ao pagamento das multas de trânsito e danos materiais seria indevida, em razão de caução determinada em processo diverso (agravo de instrumento).

III. Razões de decidir
3. A sentença limitou-se a confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, sem inovar no conteúdo obrigacional, conforme previsto no art. 300, § 7º, do CPC.
4. A confirmação da tutela provisória atendeu à exigência legal de apreciação expressa e ao princípio da congruência (CPC, art. 492), convertendo decisão precária em definitiva, sem extrapolar os limites da demanda.
5. A condenação ao pagamento das multas e danos foi fundamentada na prova da posse indevida do veículo por período prolongado, sendo irrelevante a existência de caução em outro processo, que tem natureza apenas garantidora e não impede a formação de título executivo judicial.
6. O bloqueio de bem em ação cautelar não implica quitação ou reconhecimento do débito, sendo cabível a condenação com base na responsabilidade civil pelos prejuízos comprovadamente causados.
7. A sucumbência foi corretamente distribuída, com majoração dos honorários advocatícios nesta instância, mantida a suspensão da exigibilidade da verba em virtude da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A sentença que apenas confirma tutela de urgência anteriormente concedida, nos termos do art. 300, § 7º, do CPC, não configura imposição de nova obrigação nem afronta ao princípio da congruência.
2. A existência de caução em processo diverso não afasta a responsabilidade civil por multas de trânsito e danos materiais causados à parte autora durante a posse do bem.
3. É legítima a condenação fundada em cognição exauriente, com base em prova documental constante dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86; 98, § 3º; 300, § 7º; 492; 515, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 608086/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.03.2015;
STJ, AgInt no AREsp 1005642/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0547300-58.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALTAICE DOS SANTOS PEDREIRA
e como apelada
FRUTOSDIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator